Tribunal: TJES
Processo: 0000897-59.2017.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
LOTEAMENTO. MUNICÍPIO. ZONA DE ALAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO E INTERDIÇÃO DO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – I
nexiste na concretude do caso um ato concreto de interdição pelo Poder Público Municipal ou mesmo um ato de ciência da Munícipe para desocupação do imóvel em razão da dita interdição,
realidade que, à míngua de provas outras, não pode dar ensejo ao reconhecimento da prescrição do direito da Autora, por absoluta indeterminação de seu marco inicial, sequer sabido do Município, como resta claro dos autos.
Prescrição afastada. Sentença reformada.

II - C
onsiderando que resta incontroverso nos autos que (i)
o Município

alienou o imóvel à Autora; (ii) que o imóvel situa-se em zona de alagame
n
to sazonal,
portanto, imprópria à habitação
; (iii) que o Município
imp
ô
s à autora e desocupação de sua residência, com posterior interdição d
o
imóvel
e (iv)
que
até a presente data não se tem notícia de que tenha o Município realizado nenhum tipo de compensação à Autora pelas perdas que ele causara, não tenho dúvidas em dizer haver para a Requerente direito a ver-se indenizada tanto material quanto moralmente.

I
II
-
Recurso
s
conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000897-59.2017.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENY ELIZA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000897-59.2017.8.08.0058

APELANTE
S
:
ENY ELIZA DA SILVA

APELADO:

MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DES. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
ENY ELIZA DA SILVA
, eis que irresignada com a sentença que reconheceu a prescrição do direito vindicado em ação anulatória e indenizatória proposta face ao
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA.

Em suas razões, a Recorrente
aduz
que

(i) adquiriu imóvel de loteamento inaugurado pelo Município de Ibitirama, tendo o próprio Município interditado sua residência tempos depois em razão de constantes alagamentos no local, que situa-se em zona de alagamento do rio que corta a cidade; (ii) que nunca fora formalmente informada da interdição, não podendo se falar em prescrição de seu direito.

Em contrarrazões, a Municipalidade afirma que a própria Recorrente fixou o instante em que o seu alegado direito teria sido aviltado, com a interdição do seu imóvel, ou seja, no final do ano de 2012 e no início do ano de 2013. Assim partindo da certeza que o processo foi distribuído em 07/05/2019 a ocorrência da prescrição é indiscutível, conforme vertida na sentença.

Pois bem.

Melhor contextualizando o caso dos autos, alega a Autora que adquiriu do Município de Ibitirama, ainda em 1998, um imóvel localizado no loteamento Santa Bárbara, lote de nº 24, que mede 240 m2, lá edificando sua residência.

Segundo o alegado, no “fim de 2012 e início do ano de 2013”, seu imóvel foi alagado devido às fortes chuvas que atingiram o Município, circunstância em que acabou por gerar a orientação por parte da Defesa Civil para a desocupação do bem, por localizar-se em zona de cheia do Rio Norte, que corta a Cidade, com a interdição do imóvel e a realização de permuta por outra área, com a Municipalidade.

Diante dessa realidade, afirma a Autora que fora interditado seu imóvel, mas nunca recebera a devida indenização ou fora agraciada com a respectiva permuta por parte do Município, requerendo, assim, a indenização em razão de perda de seu bem por ato do próprio Ente Público que o vendera, requerendo, assim, indenização material e moral.

Na sentença recorrida, considerando ter surgido o direito vindicado pela Autora no alegado período de “fim de 2012/início de 2013”, entendeu o Juízo
a quo
restar prescrito o direito ressarcitório postulado, uma vez proposta a ação apenas em 07/05/2019, portanto, superado o prazo quinquenal.

Em seu apelo, afirma a Autora que “jamais foi cientificada da interdição do imóvel”, adicionado que o Município não juntou nenhum documento que demonstre a interdição do imóvel, que se desenvolveu apenas por via verbal.

Analisando, então, a prescrição no caso presente, lembro que a Corte Superior de Justiça tem firme o entendimento quanto a adoção da
teoria objetiva da
actio nata.

Nos dizeres do STJ,
“Pela teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição é a data do nascimento da pretensão, a qual coincide com o momento em que se
toma
ciência inequívoca do fato danoso
.”
(AgInt no REsp n. 1.748.454/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

No caso concreto, a pretensão Autoral tem como causa de pedir a interdição de seu imóvel pela Municipalidade, ato jurídico que dá ensejo a seu pedido ressarcitório.

Segundo o Juízo
a quo
, o marco inicial da prescrição fixa-se "no final do ano de 2012 e no início do ano de 2013", período em que, segundo a exordial, ocorreram as fortes chuvas que culminaram na interdição do imóvel da Autora, dizendo, assim, prescrita a pretensão ressarcitória inicial, porquanto proposta a ação apenas em 07/05/2019.

Contudo, da análise dos autos entendo que a sentença recorrida comporta reparo ao reconhecer a prescrição.

Isso porque, ao contrário do afirmado pelo Juízo
a quo
, inexiste nos autos, em absoluto, nenhum elemento que permita aferir a data em que ocorrera, de fato e de direito, a desocupação/interdição do imóvel da Autora.

A menção feita na inicial ao período de "final do ano de 2012 e no início do ano de 2013", a toda evidência, está a se referir ao início do imbróglio da Autora junto ao Município, ao período de chuvas que dera origem à futura interdição do bem, do que não decorre ter sido ali, naquele mencionado período, determinada e executada desocupação/interdição do imóvel.

Resta claro da exordial que a menção ao período "final do ano de 2012 e no início do ano de 2013", remete ao tempo em ocorreram fortes chuvas, que inundaram a região do imóvel da Autora, a dar ensejo a que a Defesa Civil local orientasse a retirada da Autora do imóvel ante os riscos inerente à situação, no o Município disponibilizou aluguel social à Munícipe.

Veja-se que não há determinação da Defesa Civil para desocupação/interdição do imóvel, mas orientação para que a Prefeitura de Ibitirama assim procedesse.

E diante dessa realidade, observe-se de toda a documentação acostada à exordial, que ao longo de 2013 teve curso um processo administrativo junto à Prefeitura, onde era analisado o caso da Autora, diante da orientação da Defesa Civil, em parecer, de interdição do imóvel da Autora e realização de permuta da referida casa, diante de sua condição inabitabilidade, por caracterizar-se como zona sazonal de alagamento.

Veja-se que há andamentos no referido processo já em
setembro de 201
3
(fl. 30) em que ainda pairava inconclusão sobre eventual concessão da permuta mencionada pela Defesa Civil, a retratar que não há certeza sobre o marco inicial da prescrição, pois não há certeza sobre o momento da interdição do imóvel.

A retratar a incerteza mencionada, destaco parecer do Procurador-Geral do Município (fl. 31), dizendo entender ser ilegal a permuta mencionada, orientando que a residência da Autora fosse interditada nos períodos de chuvas, com a concessão de aluguel social para a Munícipe em tais épocas.

Tal circunstância, a mim, deixa claro, que no curso do referido processo administrativo ainda não havia sido desocupado/interditado o imóvel.

Some-se a essa realidade, que não há nos autos cópia integral desse processo administrativo, não há, portanto, prova do desfecho dado ao Município ao caso da Autora, notadamente de sua data, a corroborar a ausência absoluta de elementos a permitir dizer quando a Autora fora, de fato e de direito, desalojada definitivamente de seu imóvel e interditado o bem pelo Município.

Para além da omissão do Município quanto ao processo administrativo e a prova da desocupação/interdição bem, prova que naturalmente lhe cabia, especialmente ao arguir a prescrição, observo que o Município, em sua defesa, elenca o marco inicial da prescrição como a data da aquisição do imóvel pela Autora, o que, manifestamente, não se sustenta à luz da teoria da
actio nata.

O fato é que não traz o Ente Público nenhum ato administrativo ou qualquer outra espécie de elemento concreto a permitir aferir quando ocorrida a interdição do imóvel, quando cientificada a Autora do desalojamento definitivo, a determinar um marco inicial à prescrição, não valendo, a tanto, a mera manifestação da Defesa Civil orientado que o Município o fizesse ante os fatos ocorrido no "final do ano de 2012 e no início do ano de 2013".

Portanto, tenho como imperioso acolher a tese Autoral de que inexiste um ato concreto de interdição pelo Poder Público Municipal, ou mesmo um ato de ciência da Munícipe para desocupação do imóvel em razão da dita interdição, realidade que, à míngua de provas outras, não pode dar ensejo ao reconhecimento da prescrição do direito da Autora, por absoluta indeterminação de seu marco inicial, sequer sabido do Município, frise-se, como resta claro dos autos.

Desta feita, revela-se imperiosa a
reforma da sentença
recorrida, a rechaçar a prescrição no caso presente.

Assim, entendendo a causa como madura para imediato julgamento, passo à análise do mérito da lide, à luz do §4º, do art. 1.013 do CPC
1
.

A tanto, considerando que resta
incontroverso
nos autos que (
i
) o Município alienou o imóvel à Autora; (
ii
) que o imóvel situa-se em zona de alagamento sazonal, portanto, imprópria à habitação; (
iii
) que o Município impôs à autora e desocupação de sua residência, com posterior interdição do imóvel e (
iv
) que até a presente data não se tem notícia de que tenha o Município realizado nenhum tipo de compensação à Autora pelas perdas que ele causara,
não tenho dúvidas em dizer haver para a Requerente direito a ver-se indenizada tanto material, quanto moralmente.

Considerando a responsabilidade de natureza objetiva própria do risco administrativo inerente ao Ente Municipal, não muda essa realidade (dever indenizatório) o fato de a interdição do imóvel ter se dado por meio de cumprimento do estrito cumprimento do dever legal pelo Município, porquanto, a toda evidência, necessariamente impõe-se ao Município o prévio conhecimento de que a área por ele loteada e alienada à Autora figura como zona de alagamento do rio que corta a Cidade, ou seja, fora o seu próprio agir que ensejou o desalojamento da Autora e a interdição de seu imóvel, o que, manifestamente, faz exsurgir seu dever ressarcitório diante dos danos, que tenho como incontestável.

Sobre o dano material, entendo imperioso afirmar que o dano material impingido à Autora revela-se mesmo evidente, ante a perda de seu bem imóvel e da edificação lá construída, perda esta imposta por aquele que lhe vendera o bem.

No que toca o quantitativo do dano material, creio tratar-se de matéria necessariamente sujeita à liquidação, não havendo nos autos elementos a determinar um valor certo quanto ao terreno e a edificação perdidos pela Autora.

Sobre o dano moral, o tenho, também, como claro e manifesto no caso presente, posto que os fatos impostos à Autora fogem a todos os parâmetros da normalidade do dia a dia de qualquer cidadão, a começar pelo loteamento em que o próprio Município vende ao cidadão terreno em área de zona de alagamento sazonal, sujeitando o Munícipe a todo tipo de sentimento negativo, como desgosto, angústia, revolta e desolamento com os constantes alagamento de sua residência, sujeitando, portanto, a Parte, pessoa já idosa, e seus familiares, a situação evidentemente degradante, para depois, vir o próprio Município e impor a desocupação e interdição do imóvel que, como dito, era a residência da Autora e de seus familiares (filho e netos), sem digna-se o Município em ofertar nenhuma espécie de compensação por seus atos, entregando a Autora e seus parentes à própria sorte, realidade que veio se protraindo no tempo, impondo-lhe o socorro do Poder Judiciário para ver assegurado direito que entendo manifesto e evidente, o que torna ainda mais revoltante toda a situação imposta pelo Município à Autora.

Nesse contexto, tomando em consideração a realidade degradante e indignatória dos fatos impostos à Autora, o grau de evidência do dever de agir do Município omitido já por longo período, e ainda, as condições a que sujeita a Autora, o bem jurídico lesado e o caráter repressivo e preventivo da indenização moral, tenho como razoável e proporcional ao caso, fixar a indenização moral em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em valores atuais.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso para lhe
DAR PROVIMENTO,
afastando a prescrição e julgando procedentes os pedidos de indenização por dano material, cujo valor há de ser apurado em liquidação de sentença, bem ainda, o pedido de
indenização por
dano
de ordem
moral,
que fixo em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) diante da gravidade dos fatos.

Fixada a sucumbência integral do Ente Público e uma ilíquido o comando condenatório, deixo de fixar os honorários advocatícios, que hão de ser definidos ao tempo da liquidação de sentença, conforme inciso II, do §4º, do art. 85 do CPC.

É como voto.

D
ES. MOACYR C. DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...) § 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 15/07/2025:

Acompanho o E. Relator.